Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL OCORRIDA NO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO ACALORADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 1.1. Alega o embargante que o aresto foi contraditório e omisso. Narra que o decisum reconheceu que houve xingamentos, mas imputou ao embargante a culpa. Sustenta que a configuração das agressões e dos impropérios, por si só, são capazes de gerar danos a personalidade e resultar dano moral. Assevera que o acórdão deixou de analisar o vídeo que demonstra a ameaça ocorrida e a agressão física com a derrubada do celular que se encontrava na mão do embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.1. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
5. O aresto foi claro ao expor que, nada obstante a animosidade existente entre as partes, ocorrida em reunião de condomínio, não houve ofensa à personalidade de quem quer que seja, e sim uma discussão acalorada envolvendo o autor e outra condômina, em reunião de condomínio realizada no salão de festas do condomínio, quando o autor, utilizando-se da câmara de seu celular, filmou, sem autorização, a síndica e a ré, no momento em que ele (autor) exigia, antes do início da reunião, que fosse apresentado o orçamento. 5.1. O julgado esclareceu que a expressão utilizada pela ré "mostre a sua cara, seu indigesto", "você tem que mostrar a sua cara", por si só, não gera dano moral, notadamente diante do clima existente naquele momento, típico de reuniões desencontradas de condomínio. 5.2. Por fim, o acórdão esclareceu que, ainda que se constate a divergência entre os condôminos, destaca-se que os fatos relatados não configuram violação à honra e imagem do autor. Até porque, no momento das alegadas ofensas havia significativa animosidade no ambiente. 5.3. Além disso, o julgado asseverou que, conforme salientou o magistrado, restou claro que o autor insistiu, de forma desafiadora, na concessão de acesso a determinado orçamento, a despeito de inexistir irresignação dos presentes à assembleia quanto ao atendimento do seu pleito.
6. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.2. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.